Tribunal: TJDFT
Processo: 0734419-69.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 1.022, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no julgamento apelação em ação de conhecimento. 1.1. O recorrente assevera que o acórdão foi omisso, pois se resumiu a aduzir que “a parte autora não logrou comprovar o fato constitutivo de seu direito, como exige o artigo 373, I, do CPC, pois não demonstrou a responsabilidade da associação pela queda do muro”, ao contrário da conclusão trazida pelo laudo técnico do embargante. Aduz que o documento já apontava a ausência de limpeza e manutenção das valas e o acúmulo de entulho nas imediações do muro condominial, provenientes de obras no condomínio, obrigações que seriam de responsabilidade do requerido.
2. Não houve a omissão alegada no acórdão, já que o decisum foi claro no sentido de que restou afastada a responsabilidade do requerido pelo evento danoso, pois o muro estava adequadamente construído, as valas de retenção situavam-se fora do loteamento, o avanço do muro contíguo foi realizado por um vizinho e o depósito de material de construção decorreu de ação dos próprios moradores.
3. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 3.1. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. 3.2. Assim, a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.
4. Embargos rejeitados.